Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE FLUÍDO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO. PANE NO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de contradição “(...) entre os fundamentos dos depoimentos das testemunhas, ELENILDO MARQUES DA SILVA (id 40903216 – 409032217 – 40903218 – 40903219 – 4090320), MAURO DE SOUZA e as provas documentais (id 40903120 – 40903121 – 40903122 – 40903123) (...)”. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. No que se refere à contradição apontada, não assiste razão ao embargante. Isso porque não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura contradição.

IV. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.